Tribunal: TJDFT
Processo: 0712269-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712269-38.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDA: ANA MARIA REZENDE DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa, integrada pelos aclaratórios, encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. INVALIDADE DO LAUDO EMITIDO PELA JUNTA MÉDICA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. 1. Em que pese o parágrafo 3o do artigo 292 do CPC dispor que o valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo juiz sem fazer menção ao prazo que o juiz teria para tal providência, entende-se que, vencido o prazo para resposta do réu, a não atuação do juiz na correção do valor atribuído à causa implica na ocorrência da preclusão pro judicato. 2. Viabiliza-se, em sede de demanda instaurada por candidato eliminado em etapa de concurso público, o controle de legalidade sobre o ato administrativo que o eliminou. 3. Sendo evidente, da prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o laudo exarado pela junta médica responsável pela execução da etapa de avaliação de saúde dos candidatos não corresponde à realidade dos fatos, pois, ao invés do declarado pela referida junta, o candidato ostenta capacidade para o exercício do cargo, há que ser invalidada a eliminação do certame. 4. Recurso adesivo não provido. Apelação provida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão do acórdão; b) artigos 489, § 1o, inciso VI, 926 e 927, inciso III, todos do CPC e 5o, caput e inciso I, da Constituição Federal, sustentando que não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora quanto aos critérios de avaliação e seleção, em revisão, alteração ou substituição dos critérios previstos expressamente em edital, por se tratar de mérito administrativo. Argumenta que o acórdão recorrido não observou o RE 632.853 (Tema 485), julgado pelo STF, sob o regime da repercussão geral; c) artigos 14, parágrafo único, da Lei 8.112/1990 e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/65, defendendo que o ocupante do cargo de Policial Rodoviário Federal, pela própria natureza e especificidade do cargo, deve apresentar plena saúde física. Aduz que a exigência de boa saúde física dos candidatos ao cargo de Policial Rodoviário, bem como a necessidade de avaliação de avaliação de saúde em razão da natureza das atribuições do cargo concorrido, cujos requisitos devem ser fixados no edital do concurso, decorre de expressa previsão legal. Indica a inexistência de ilegalidade na avaliação e saúde que constata inaptidão de candidato que apresenta condição de saúde, prevista em edital como incapacitante para o exercício do cargo; d) artigos 291 e 292, § 2o, ambos do CPC, asseverando a incorreção do valor da causa. Afirma que na demanda em que se discute a declaração de nulidade de uma fase da primeira etapa do certame, o valor da causa não tem conteúdo econômico imediatamente aferível. Invoca que o valor da causa consiste no valor da aplicação da avaliação médica para um candidato, fase essa objeto do litígio. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput, e inciso II, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade administrativa e da isonomia. Destaca a impossibilidade de substituição da conclusão da junta médica e da equipe multiprofissional e interdisciplinar da banca examinadora, pelo entendimento de um único profissional que conduziu a perícia judicial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou erro material a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.513.256/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao indicado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso VI, 926 e 927, inciso III, todos do CPC, porque referidos dispositivos legais não foram objeto de exame por parte do órgão julgador, nos termos das razões do recorrente, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Em relação à apontada ofensa ao artigo 5o, caput e inciso I, da Constituição Federal já assentou o STJ que “é inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento" (AgInt no REsp n. 2.126.054/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 14, parágrafo único, da Lei 8.112/1990 e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/65, 291 e 292, § 2o, ambos do CPC, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput, e inciso II, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1454449 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024). Além disso, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279, da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária (RE 1481147 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2024 PUBLIC 15-05-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015